Tribunal: TJES
Processo: 5000077-96.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-96.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOENAI INACIO DE LIMA

APELADO: TABERNACULO VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO DE PODER RELIGIOSO. TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. DOAÇÃO DE BENS À ENTIDADE RELIGIOSA. FÉ E VIDA COMUNITÁRIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por ex-integrante de comunidade religiosa. O autor alegou ter sido convencido a doar seus bens, trabalhar sem remuneração e viver em condições que configurariam coação moral e trabalho análogo à escravidão. Pediu a condenação da igreja e de seu líder ao ressarcimento dos valores supostamente desviados e à reparação dos danos sofridos. A sentença rejeitou os pedidos e o apelante recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a revogação da gratuidade judiciária deferida ao apelante; (iii) determinar se houve conduta ilícita da entidade religiosa e de seu líder, apta a configurar responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes de trabalho análogo à escravidão, coação moral ou abuso de poder religioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença, apontando elementos fáticos e jurídicos para sua reforma.

4. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da alteração da condição de hipossuficiência econômica, o que não foi demonstrado nos autos, permanecendo válida a presunção de necessidade.

5. O modo de vida comunitário descrito nos autos, embora marcado por desapego material, trabalho coletivo e ausência de remuneração em pecúnia, encontra respaldo na autonomia privada e na liberdade religiosa asseguradas constitucionalmente, não se confundindo com submissão a condição análoga à de escravo.

6. A igreja supria integralmente as necessidades básicas dos membros, incluindo moradia, alimentação, utilidades, atendimento médico e medicamentos, caracterizando prestação
in natura
compatível com o estilo de vida adotado livremente pelos integrantes.

7. Inexistem provas robustas de que as doações de bens e a permanência na comunidade decorreram de coação moral ou vício de consentimento, não se podendo presumir a ilicitude da experiência religiosa a partir de posterior arrependimento.

8. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ao ressarcimento e à indenização não foi adequadamente cumprido pelo apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. Relatórios de inspeção e fiscalizações do Ministério Público do Trabalho não constataram irregularidades materiais que configurassem violação aos direitos fundamentais dos residentes da comunidade religiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O estilo de vida comunitário e a adesão voluntária a práticas religiosas de desapego material não configuram, por si sós, ilícitos civis indenizáveis.

2. A configuração de trabalho análogo à escravidão exige a demonstração de violação à dignidade humana e à liberdade individual, o que não se presume nem se extrai da mera ausência de remuneração em pecúnia quando supridas as necessidades básicas do trabalhador.

3. A posterior insatisfação ou arrependimento quanto à experiência religiosa vivida não enseja, por si só, responsabilização civil da entidade religiosa ou de seus líderes, ausente prova de coação ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos VI e XVIII; CC, art. 44, IV; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000770-80.2022.8.08.0019, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elioenai Inácio de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Tabernáculo Vitória e Espólio de Inereu Vieira Lopes, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 16273909, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a liberdade religiosa não possui caráter absoluto e não pode servir de escudo para condutas ilícitas ou criminosas; b) o trabalho desempenhado na comunidade não era voluntário, mas realizado sob coação psicológica e exploração econômica, configurando condição análoga à de escravo nos termos do art. 149 do CP; c) a fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho foi superficial e as investigações da Polícia Federal apontam indícios graves de crimes; d) houve a retenção ilegal de benefícios previdenciários e rendas externas do autor pelo falecido líder religioso; e e) os apelados enriqueceram-se ilicitamente às custas do labor e do patrimônio dos fiéis, violando os arts. 186, 884 e 927 do CC.

Contrarrazões apresentadas no id. 16273913, nas quais a parte apelada suscita preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade e pugna pela revogação do benefício da gratuidade da justiça e manutenção da sentença.

Intimado para se manifestar quanto às questões ventiladas nas contrarrazões, o recorrente se manifestou no id. 16970059.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve a redução do apelante à condição análoga à de escravo, coação moral para doação de bens ou outras condutas ilícitas praticadas pela instituição religiosa e seu antigo gestor que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelos apelados em sede de contrarrazões. Sustentam os recorridos que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença atacada, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, embora sucintas, as razões recursais questionam as conclusões do magistrado de 1º grau, reportando-se às provas dos autos para reiterar o pedido condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A parte apelada requer a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante, ao argumento de que este possuiria capacidade financeira demonstrada pela propriedade de uma empresa de estruturas metálicas.

Todavia, a modificação do benefício exige prova inequívoca de alteração da condição de hipossuficiência econômica que não foi satisfatoriamente produzida nos autos, permanecendo hígida a presunção de necessidade, corroborada pelos documentos apresentados pelo recorrente no id. 16970059.

No mérito, a controvérsia reside no suposto abuso do poder religioso e exploração do trabalho em detrimento da dignidade humana.

No caso em apreço, o apelante afirma que, a partir de 2005, foi convencido por pregações que enfatizavam o amor e a união a vender seus bens e doar os valores para a Igreja Tabernáculo Vitória, liderada pelo pastor Inereu Vieira Lopes. Narra que se mudou com sua família para uma vila rural em Ecoporanga, denominada Recanto das Águias, onde residiu por cerca de treze anos. Segundo a narrativa do recorrente, sua vida na comunidade foi marcada por privações e controle absoluto. Afirma que trabalhava como serralheiro e pedreiro para a instituição sem receber remuneração em dinheiro, o que classifica como trabalho análogo à escravidão. Alega ainda que o líder religioso retinha seus benefícios previdenciários e até auxílios emergenciais, além de utilizar seu nome para constituir pessoas jurídicas e celebrar empréstimos cujos valores eram destinados ao patrimônio pessoal do pastor.

Embora as alegações sejam graves, o ordenamento jurídico brasileiro confere ampla autonomia às organizações religiosas quanto à sua auto-organização e estatutos, conforme os incisos VI e XVIII do art. 5 da CF e o inciso IV do art. 44 do CC. A intervenção do Poder Judiciário em dogmas e estilos de vida comunitários adotados livremente por pessoas maiores e capazes deve ser mínima, limitando-se à proteção contra ilegalidades manifestas.

Ao analisar o conjunto probatório, incluindo a prova oral compartilhada de outros processos que versam sobre a mesma situação fática, observa-se que o modo de vida coletivo era baseado no desapego patrimonial e no esforço mútuo para a subsistência do grupo.

O
caput
do artigo 5º do estatuto social da igreja estabelece a renúncia à propriedade privada e mútua assistência enquanto modo de vida:

ARTIGO 5º – DA COMUNIDADE

O TABERNÁCULO VITÓRIA funcionará como uma comunidade, associação, tendo todos os seus membros as coisas em comum. Cada um renunciando a bens, valores, o necessário para o bem estar do outro, lutando para que não haja nenhum necessitado em seu meio.

Apesar de o apelante não receber salários em dinheiro, a instrução revelou que a igreja supria integralmente as necessidades vitais dos membros. O recorrente residia em casa própria para sua família, guarnecida de mobília e utilidades domésticas, com acesso a água, energia, internet e alimentação. Além disso, a administração religiosa providenciava atendimento médico, odontológico e medicamentos.

Tal configuração afasta a tese de exploração ilícita ou redução à condição análoga à de escravo, caracterizando, em verdade, o pagamento de salário em utilidades que garante a subsistência digna no contexto daquela associação.

O sistema cooperativo adotado, no qual os resultados do trabalho são divididos entre todos, inclusive com os que não podem trabalhar, é amparado pela liberdade de associação.

Quanto ao suposto vício de consentimento nas doações dos materiais de trabalho e na permanência na comunidade, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o inciso I do art. 373 do CPC.

Trata-se de indivíduo capaz que aderiu à doutrina de forma voluntária e nela permaneceu por longo período sem questionamentos formais.

Como reconheceu recentemente esta c. Câmara Cível em processo similar ao que se aprecia e cuja instrução fora realizada em conjunto com a presente demanda, “
A prova oral sinaliza atos de entrega de bens e salários à administração da fazenda (Gerciley Fernandes de Araújo), o isolamento da comunidade religiosa (Ricardo Abreu Maia), e o trabalho voluntário em prol da comunidade e o “propósito de esperar a vinda de Cristo” (Adiel Reis). Entretanto, a celebração de votos de pobreza, o isolamento social ou a opção por uma vida monástica não correspondem, necessariamente, a violação dos direitos fundamentais
.”. (TJES, Apelação Cível nº 5000770-80.2022.8.08.0019, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/11/2025)

Ora, o processo de convencimento religioso e o desapego material decorrente da fé não constituem, por si sós, atos ilícitos passíveis de indenização. Como igualmente reconheceu o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no mencionado julgamento, “
Do ponto de vista lógico-jurídico, não se pode converter o arrependimento ou a reavaliação da experiência religiosa em responsabilidade civil dos entes que a propiciaram, salvo prova contundente de abuso de direito ou exploração ilícita, o que, com o devido respeito, não é o caso dos autos
.”.

As fiscalizações do Ministério Público do Trabalho e relatórios de inspeção técnica arquivados não identificaram irregularidades graves na organização laboral ou nas condições de moradia. Portanto, em consonância com a linha de raciocínio adotada por esta Câmara em recentíssimo julgamento sobre a mesma controvérsia, a improcedência dos pedidos de ressarcimento material e reparação moral deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3 do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.